Tribunal: TJDFT
Processo: 0795246-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO NÃO CONHECIDA. RECURSO INTERPOSTO PELA ADVOGADA DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em cumprimento provisório de sentença que fixou obrigação de prestar alimentos, extinguiu o processo em razão da satisfação do crédito, com base no art. 924, II, do CPC. O executado foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão preliminar suscitada nas contrarrazões à apelação interposta pelo executado: se o recurso não deve ser conhecido em razão da preclusão da matéria discutida.
3. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pelo executado, caso superada a preliminar supracitada: se a parte exequente deve ser condenada a pagar os ônus sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação contra o cumprimento de sentença em decisão interlocutória proferida em 14/2/2025.
4. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pela advogada do exequente: se a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença deve ser o proveito econômico obtido na causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão interlocutória que acolheu a impugnação do executado para impor a compensação do valor das prestações alimentícias com o dos alimentos prestados in natura não estabeleceu ônus decorrentes da sucumbência. Não houve oposição de embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC) ou interposição de agravo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), o que resultou na preclusão da matéria, conforme os arts. 507 e 508 do CPC. Preliminar de inadmissibilidade da apelação interposta pelo executado acolhida. Recurso não conhecido.
6. Conforme a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2o, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença deve ser o proveito econômico obtido na demanda, que corresponde ao valor total do débito pago pelo executado.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação interposta pelo executado não conhecida. Recurso interposto pela advogada do exequente conhecido e provido.